Tribunal: TJDFT
Processo: 0738448-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738448-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WITHENNY DE OLIVEIRA FRANCO DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 140426173, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer (continuidade de autorização para o pré-natal, tratamento da gravidez e parto) c/c indenização movida por WITHENNY DE OLIVEIRA FRANCO, que rejeitou a sua impugnação ao arresto on-line via Sisbajud, in verbis: “De início, quanto às alegações de ilegitimidade passiva, inclusive para os fins das astreintes fixadas e arrestada, destaco que já decidida a questão no ID 136976460. Dito isso, MANTENHO por ora o arresto do valor máximo da multa até que a autora realize o parto e conclua todos os procedimentos relativos às decisões antecipatórias. Destaco que, neste ínterim, a quantia arrestada poderá ser utilizada como adiantamento de pagamento de eventual procedimento negado, consoante decisão de ID 138807379. Acrescento que outras questões relativas às astreintes, como efetividade, contagem de dias de descumprimento, incidência e até redução no valor serão objeto de apreciação para quando da prolação da sentença, momento em que se decidirá também acerca do arresto ora mantido. Por fim, intimo as partes para que comprovem, na medida em que ocorrerem, a realização dos atendimentos médicos determinados, procedimentos, exames e parto, tudo para fins de agilizar e validar a decisão futura acerca das astreintes e do arresto. Ante o exposto, dou por encerrada a instrução, devendo os autos virem conclusos para julgamento. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que WITHENNY DE OLIVEIRA FRANCO ajuizou ação cominatória e indenizatória contra UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED e SEMPRE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. Em r. decisão (id. 130874745) proferida em 12/7/2022, o MM. Juiz deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que, no prazo de 24 horas, dê continuidade ao pré-natal, ao tratamento da gravidez (alto risco), incluindo as consultas, os exames e os procedimentos e materiais necessário, e o parto, em favor da parte autora, de preferência na Maternidade de Brasília - onde iniciou seu pré-natal, ou em hospital equivalente (que atenda gravidez de alto risco) e em distância razoável da residência da demandante, em razão de sua condição, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a 15 dias.” Quando o processo já estava em fase de especificação de provas, a agravada-autora peticionou em 14/9/2022 (id. 136715346) para informar o descumprimento da decisão liminar e requerer “a aplicação da multa no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), limite estabelecido na decisão”. Em 16/09/2022, a MM. Juíza decidiu (id. 136976460): “Trata-se de pedido de incidental antecipatório para cominação das astreintes diante de suposto descumprimento da decisão antecipatória. Narra a autora que a parte ré tardiamente atendeu ao comando antecipatório, todavia somente aviando a realização de consulta médica de pré-natal, sem, contudo, possibilitar à autora a realização de exames solicitados para acompanhamento. Requer a demandante o bloqueio da quantia de R$ 75.000,00 via SISBAJUD, valor máximo atingido pela multa por descumprimento da obrigação de fazer. As rés haviam suscitado preliminar de ilegitimidade passiva. DECIDO. De início, tenho que a relação jurídica havida entre as partes como de consumo (CDC, art. 2o e 3o; Súmula no 608/STJ). Dito isso, rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pela administradora do plano, já que solidária a responsabilidade da parte ré diante da relação de consumo, a qual decorre da norma prevista nos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC. Confira-se: [...] Com base também no julgado acima e no que segue, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ventilado pelas rés CENTRAL NACIONAL UNIMED e UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, diante dos precedentes que reconhecem a existência de grupo econômico entre a cooperativa central e as filiadas da Unimed perante os consumidores. Vejamos: [...] Superadas tais questões, tenho por notório o descumprimento da tutela antecipada, já que esta fora concedida em 12/07/2022 com prazo para cumprimento de 24 horas, tendo sido a ré CENTRAL UNIMED intimada em 13/07/2022 (ID 131098089), a ré SEMPRE em 25/07/2022 (ID 132183351) e a ré UNIMED VERTENTE em 30/07/2022 (ID 132871299), todavia a consulta de pré-natal fora liberada à autora somente em 23/08/2022. O descumprimento permanece já que ainda não autorizados os exames descritos na petição de ID 135983377, cujos pedidos estão anexados à referida petição, sendo certo que a palavra da autora é suficiente para tal consideração, já que óbvio que esta não agiria com a finalidade de prejudicar sua saúde e do feto. O certo é que a tutela antecipada determinou a continuidade do pré-natal, ao tratamento da gravidez (alto risco), incluindo as consultas, os exames e os procedimentos e materiais necessário, e o parto, em favor da parte autora, de preferência na Maternidade de Brasília - onde iniciou seu pré-natal, ou em hospital equivalente (que atenda gravidez de alto risco) e em distância razoável da residência da demandante, em razão de sua condição. Assim, diante da notícia da falta de autorização dos exames, tenho pela intimação prévia da parte ré para cumprimento, sob pena de arresto eletrônico da multa no patamar máximo, valor este que pode funcionar inclusive como forma de pagamento dos exames descritos e de outros tratamentos que venham a ser negados. Ante o exposto, reconheço a relação jurídica entre as partes como de consumo. Afasto as preliminares de ilegitimidade passiva, reconhecendo inclusive a solidariedade entre as partes requeridas. Intimo a parte ré, por publicação, a dar cumprimento efetivo à tutela, incluindo todos os exames elencados na peça de ID 135983377, no prazo de 24 horas, sob pena de arresto eletrônico das astreintes no valor máximo. Em todo caso, advirto a autora para que se adiante e faça orçamento de todos os exames e tratamentos pretendidos, carreando aos autos tais comprovantes, podendo, em caso de êxito no arresto, serem liberados tais valores para fins de dar efetividade à tutela de urgência já deferida, nos termos do art. 497 do CPC. Por fim, à Secretaria para que certifique, antes de nova conclusão, a ciência/intimação das requeridas acerca desta decisão, para fins de cômputo do prazo ora consignado. Intime-se.” Posteriormente, em 4/10/2022, a MM. Juíza decidiu (id. 138807379): “Adoto a decisão de ID 136976460 - Pág. 1/4 como relatório desta. A Secretaria certificou a ciência das três requeridas acerca da decisão acima descrita, tendo, portanto, transcorrido “in albis” o prazo de 24 horas para atendimento da tutela de urgência incidental. A ré CENTRAL NACIONAL UNIMED se limitou novamente a defender sua ilegitimidade, a qual já rechaçada também pela decisão acima, que reiterou a legitimidade de todas as requeridas e reconheceu inclusive a solidariedade entre elas, o que decorrente da relação de consumo havida entre as partes. Assim, não atendido o comando de ID 136976460 no prazo assinalado de 24 horas, promovo o arresto eletrônico via SISBAJUD do valor nominal relativo à multa fixada na decisão de ID 130874745, no valor máximo atingido (R$ 75.000,00), o que faço com fundamento nos artigos 301, 497 e 854, todos do CPC. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, para verificação de respostas positivas. À Secretaria para que não dê qualquer desdobramento em eventuais valores bloqueados, devendo juntar a minuta de bloqueio e tornar os autos imediatamente conclusos. Em todo caso, novamente advirto a autora para que se adiante apresente os pedidos médicos/relatórios solicitando os exames e faça orçamento de todos os exames e tratamentos pretendidos, inclusive o parto, observando os termos da decisão de ID 130874745, carreando aos autos tais comprovantes (orçamentos), podendo, em caso de êxito no arresto, serem liberados tais valores para fins de dar efetividade à tutela de urgência já deferida. Por fim, advirto a parte ré que a quantia ora indisponibilizada relativa à multa poderá ser liberada, parcial ou integralmente, caso necessária ao custeio dos tratamentos ainda não realizados/autorizados e de responsabilidade da parte demandada consoante decisão de ID 130874745, caso esta não seja atendida, funcionando a legitimidade passiva nos termos da decisão de ID 136976460 - Pág. 1/4. Outras questões relativas às astreintes serão decididas ao final do processo ou até que se conclua o atendimento da tutela antecipada já deferida. Intimem-se.” O arresto via Sisbajud foi efetivado (id. 139127806), sendo R$ 37.500,00 nas contas da ré Central Nacional Unimed e R$ 37.500,00 nas contas da ré Unimed Vertente do Caparaó. A Central Nacional Unimed, ora agravante-ré, apresentou impugnação ao bloqueio, reprisando a sua ilegitimidade passiva (id. 140107903), e referida impugnação foi rejeitada pela r. decisão agravada. Neste recurso, mais uma vez, a agravante-ré suscita a sua ilegitimidade passiva ad causam para postular a reforma da r. decisão. No entanto, conforme se extrai do relato acima, tal preliminar foi devidamente analisada e rejeitada desde a r. decisão de 16/09/2022 (id. 136976460), conclusão que foi repisada pela MM. Juíza no r. pronunciamento posterior, que deferiu o arresto eletrônico via Sisbajud e, depois, na r. decisão agravada. Diante do presente contexto, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora